Tribunal: CARF
Processo: 13603.721453/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721453/2017-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.708 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
MARIA DO CARMO DE MAGALHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Equivocada a alegação de prescrição, pois a
hipótese vertente, onde se discute o prazo para constituição do crédito
tributário decorrente de multa, é de decadência, não verificada. As penalidades
por descumprimento de obrigação acessórias se sujeitam ao prazo decadencial
do art. 173, I do CTN.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA. Conforme a Súmula CARF no 49, a
denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. Inexiste qualquer previsão legal que determine a
intimação do contribuinte para lhe informar que deixou de cumprir obrigação
acessória e que o haverá lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplicação da súmula CARF 46, vinculante: “O lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.” Assim, a
falta de intimação não viola o direito de defesa, o qual se exerce no âmbito do
processo administrativo fiscal, após a ciência do auto de infração (art. 15 do
Decreto no 70.235/72).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI 13.097/2015.
INAPLICABILIDADE.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) é infração punível com a multa prevista no art. 32-A
da Lei no 8.212/91. A Lei 13.097/15 somente afasta as multas no período de
27/05/2009 a 31/12/2013 se não tiverem ocorrido os fatos geradores de
contribuição previdenciária (art. 48) e anistia as multas lançadas até 20/1/2015
(data da publicação da lei) e apresentadas até o último dia do mês subsequente
ao previsto para a sua entrega (art. 49), o que não é o caso dos autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721453/2017-82
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721453/2017-82

APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
As previsões contidas na LC 123/06 não se aplicam ao caso concreto, onde se
trata de processo administrativo fiscal e não houve o pagamento da penalidade
aplicada dentro do prazo de 30 dias, o que garantiria o direito à redução.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 14863.720182/2015-88, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2001-002.707, de 15 de abril de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, preliminar de prescrição, falta de intimação prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, princípios, e que a Lei 13.097 de 2015 teria cancelado as multas.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
No recurso voluntário, o contribuinte alega em preliminar a ocorrência de
prescrição. No mérito, sustenta ter que teria ocorrido denúncia espontânea e que deveria ter
havido intimação prévia. Invoca a Lei 13.097 de 2015 que teria cancelado as multas e ao final
requer o cancelamento do crédito tributário lançado ou abrandamento da penalidade, nos termos
do art. 38-B da Lei Complementar no 123/2006.
É o relatório.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721453/2017-82

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, pelo que reproduzo o voto
consignado no Acórdão no 2001-002.707, de 15 de abril de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
de modo que o conheço e passo a analisar o seu mérito.
PRELIMINAR
Prescrição
Esclareço, por oportuno, que a discussão ora posta somente pode dizer
respeito a prazo decadencial, e não prescricional, uma vez que prescrição
significa, em suma, o transcurso do prazo de que dispõe o Fisco para
propor ação destinada a cobrar crédito tributário já constituído, conforme
leciona o art. 174 do CTN: A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição
definitiva.

Superada a imprecisão terminológica, diga-se que a entende que teriam
decorrido mais de 5 anos entre a entrega da GFIP com atraso e a
constituição do crédito por meio da lavratura do auto de infração.

Na hipótese vertente, onde se discute a cobrança de multa por
descumprimento de obrigação acessória (atraso na entrega da GFIP), o
termo inicial da contagem do prazo decadencial é aquele previsto no
inciso I do art. 173:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Desse modo, a contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia
do exercício seguinte, e não no dia seguinte ao prazo de entrega da GFIP,
como entende a recorrente.

Nesse sentido, há entendimento sumulado do CARF, como se observa:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721453/2017-82

verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Pelas razões apresentadas, rejeito a preliminar.

MÉRITO
Da alegação de denúncia espontânea

Alega a recorrente, ademais, que poderia se beneficiar da denúncia
espontânea, conforme previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB
No 971, de 13 de novembro de 2009 e no art. 138 do CTN.

Ao contrário do que pretende a recorrente, o benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB No
971/2009 não alcança as multas por atraso na entrega da GFIP, conforme
expressamente previsto no § 2o do mesmo art. 472:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura
de Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento
de obrigação acessória.

§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios
decorrentes da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019) [Grifo nosso]

Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32
da Lei no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a
gravidade da infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto
no art. 476-A: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027,
de 22 de abril de 2010)

Melhor sorte não lhe assiste ao invocar a aplicação do art. 138 do CTN,
pois este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou súmula
dispondo sobre a inaplicabilidade deste dispositivo legal às declarações
entregues com atraso:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Desse modo, o recurso não merece prosperar quanto ao ponto.

Da alegada falta de intimação prévia ao lançamento
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721453/2017-82

No que diz respeito à alegação da recorrente de que deveria ter sido
intimada antes do lançamento, cabem as seguintes considerações.
A primeira diz respeito à inexistência de lei que obrigue o fisco a intimar
contribuinte que está em atraso com suas obrigações. Especificamente
em relação à entrega da GFIP, eventual intimação para prestar
esclarecimento em caso de declaração incompleta não afasta a aplicação
da multa.

O art. 32-A da Lei no 8.212/1991 determina a necessidade da intimação
apenas nos casos de não apresentação da declaração e de apresentação
com erros ou incorreções.

No caso concreto, em que houve atraso na entrega da GFIP, a infração é
fato que pode ser facilmente verificável pelo auditor fiscal, a partir dos
sistemas internos da Receita Federal, ficando a seu critério a avaliação da
necessidade ou não de informação adicional a ser prestada pelo
contribuinte.

Importante ressaltar, ainda, que em qualquer caso haverá a aplicação
da multa, conforme expressa determinação legal:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009). [Grifo nosso]

Diga-se, ademais, que a ação fiscal que antecede o processo
administrativo é um procedimento de natureza inquisitória, em que a
autoridade fiscal apura a ocorrência dos fatos previstos hipoteticamente
na legislação tributária, e, confirmando que todos os elementos
necessários para efetuar o lançamento estão presentes, deve lançar,
atividade obrigatória e vinculada, por força do que determina o art. 142
do CTN:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721453/2017-82

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Assim, se o fiscal conseguiu identificar a ocorrência do fato que enseja a
aplicação de multa, deve constituí-la por meio do lançamento, sendo
desnecessária a intimação prévia do sujeito passivo.

Por fim, obrigatória a aplicação da Súmula no 46 deste CARF:

Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.

Também aqui inexiste qualquer violação ao direito de defesa, uma vez
que no âmbito do processo administrativo fiscal a recorrente teve
possibilidade de contraditar o lançamento e de se defender pelos meios
previstos no Decreto no 70.235/72 (impugnação e recurso voluntário), em
perfeito atendimento ao devido processo legal.

Dessa forma, também quanto ao ponto não assiste razão ao recorrente.

Da anistia prevista na Lei no 13.097/2015
O recorrente afirma, ainda, que a Lei no 13.097/2015 teria anistiado todas
as multas por atraso na entrega da GFIP até 31/12/2013, e que poderia se
beneficiar dessa anistia, tendo em vista que as GFIPS entregues em
atraso são de 2010.

Uma leitura mais cuidadosa e menos apressada da referida lei revela que
a anistia ali prevista impôs o atendimento de alguns requisitos fáticos, os
quais passamos a analisar.

Leia-se, portanto, o texto legal:

Seção XIV
Da Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991 , deixa de produzir efeitos em relação aos fatos geradores
ocorridos no período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013,
no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores
de contribuição previdenciária. [Grifo nosso]

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721453/2017-82

Conforme se observa da previsão do art. 48, a anistia de multa no período
de 27/05/2009 a 31/12/2013 pressupôs a entrega de declaração sem que
tenham ocorrido os fatos geradores de contribuição previdenciária.

Não é o que se verifica no caso concreto, de modo que a norma não pode
ser aplicada.

Vejamos, então, o que dispõe o art. 49:

Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde que
a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991 , tenha sido apresentada até o último dia do
mês subsequente ao previsto para a entrega. [Grifo nosso]

Já o artigo 49 prevê que a anistia só alcança as multas que tenham sido
lançadas até o dia 20/01/2015 e que se refiram a declarações entregues
até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega, ou seja,
no máximo com atraso de 1 mês.

Essa previsão também não corresponde ao caso concreto, uma vez que o
lançamento é posterior a essa data e o atraso supera em muito a previsão
legal de um mês.

Assim, a anistia ali prevista não beneficia a recorrente.

Exatamente nesse sentido já decidiu este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a exemplo do seguinte caso:

Número do processo: 10120.730811/2015-11
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020

Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário:
2010 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI
13.097/2015.
NÃO
INCIDÊNCIA
E
REMISSÃO.
INAPLICABILIDADE. A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) constitui infração
punível com a multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91. A Lei
13.097/15 inovou o ordenamento jurídico, mas somente se aplica a
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721453/2017-82

lançamentos efetuados até 20/1/2015 (data da publicação da lei)
e desde que se refiram a GFIP entregue em atraso mas sem
ocorrência de fatos geradores no período de 27/05/2009 a
31/12/2013 (art. 48), ou apresentadas até o último dia do mês
subsequente ao previsto para a sua entrega (art. 49), o que não
é o caso dos autos. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA. O
lançamento é atividade vinculada (art. 142 do CTN), cabendo à
autoridade fiscal verificar a subsuncão do fato à hipótese legal. Afasta-se
a incidência tributária apenas quando o contribuinte comprovar o
cumprimento da Lei.
Numero da decisão: 2003-000.490
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente) Raimundo
Cassio Gonçalves Lima - Presidente (documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Gonçalves Lima
(Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Nome do relator: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
[Grifo nosso]

Desse modo, entendo que a anistia prevista na Lei no 13.097/2015 não se
aplica às multas impostas à empresa recorrente.

Da aplicação da Lei Complementar no 123/2006

Em seus pedidos, a recorrente pede redução da multa, nos termos do art.
38-B da Lei Complementar no 123/2006,o qual dispõe:

Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no
cumprimento de obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais,
estaduais, distritais e municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência
de previsão legal de valores específicos e mais favoráveis para MEI,
microempresa ou empresa de pequeno porte, terão redução de:
I - 90% (noventa por cento) para os MEI;
II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional.
Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e II do caput não se
aplicam na:
I - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização;
II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a
notificação.
Conforme apontado pelo inciso II do parágrafo único do dispositivo legal
em comento, a redução de multa não pode ser aplicada em caso de ausência
de pagamento no prazo de 30 dias após a notificação. [Grifo nosso]
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721453/2017-82

No caso concreto, até o momento não houve o pagamento da multa, de
tal sorte que a disposição legal invocada é inaplicável.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar
arguida, e no mérito, NEGO PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital